Tribunal: TJBA
Processo: 8002947-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002947-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ROSILAURA PEREIRA DOS SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR registrado(a) civilmente como RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a cessação imediata de cobranças relativas a débito objeto de renegociação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; (ii) a razoabilidade do prazo de 5 dias fixado para cumprimento da obrigação; e (iii) a proporcionalidade do valor da multa diária fixada em R$ 500,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. A suspensão dos descontos relativos a empréstimos consignados supostamente não contratados justifica-se pela probabilidade do direito, diante da alegação de não contratação, e pelo perigo de dano, caracterizado pela natureza alimentar do benefício previdenciário e pelo comprometimento da subsistência da parte agravada, pessoa idosa.

4. A suspensão dos descontos não esgota o objeto da ação e não se reveste de caráter irreversível, uma vez que, em caso de improcedência do pedido, a instituição financeira poderá retomar os descontos e cobrar retroativamente os valores não descontados durante a suspensão.

5. O prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação mostra-se exíguo, considerando a necessidade de procedimentos internos da instituição financeira e a comunicação junto ao órgão pagador do benefício previdenciário, sendo razoável a dilação para 10 dias.

6. A multa diária de R$ 500,00 revela-se desproporcional, sendo adequada a redução para R$ 200,00, mantendo-se o limite global de R$ 20.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para ampliar o prazo para cumprimento da obrigação de 5 para 10 dias e reduzir o valor da multa diária de R$ 500,00 para R$ 200,00, mantido o limite global de R$ 20.000,00.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 537; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); CDC, art. 4º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AR: 6087 RS 2017/0200160-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/06/202; TJ-BA, AI 80249398720238050000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, j. 20/05/2024; TJ-BA, AI 80008783120248050000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, j. 29/08/2024; STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22/03/2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8002947-02.2025.8.05.0000,
em que figura como Agravante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como Agravada
ROSILAURA PEREIRA DOS SANTOS BORGES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA